Tribunal: TJPA
Processo: 0807343-60.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807343-60.2023.8.14.0028

APELANTE: WILK COSTA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.
ART. 157, § 2º, VII, DO CPB.

1.

PRELIMINAR- INADIMISSIBILIDADE DAS PROVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA REVISTA PESSOAL. TESE REJEITADA.

A FUNDADA SUSPEITA ACERCA DO ESTADO DE FLAGRÂNCIA EM QUE SE ENCONTRAVA O RECORRENTE JUSTIFICA A ATUAÇÃO POLICIAL CONSUBSTANCIADA NA BUSCA PESSOAL, NÃO HAVENDO FALAR EM ILICITUDE QUE IMPLIQUE NA VIOLAÇÃO DE GARANTIAS CONSTITUCIONAIS.

2.

MÉRITO - DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPROCEDENTE
. OS

DEPOIMENTOS PRESTADOS PELA VÍTIMA E PELAS TESTEMUNHAS, TANTO EM FASE INVESTIGATIVA QUANTO EM JUÍZO, SE MANTIVERAM COERENTES E COESOS, E TODOS CONFIRMAM OS TERMOS DA DENÚNCIA, OU SEJA, QUE O ORA APELANTE, SUBTRAIU OS PERTENCES DE DANIELA DA SILVA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE PROVAS, POIS, CONFORME A VASTA JURISPRUDÊNCIA, A PALAVRA DA VÍTIMA, NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 29 de julho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
WILK COSTA DA

SILVA
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Marabá, que o condenou a cumprir pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa pela prática do crime tipificados no artigo 157,
§ 2º, VII, do CPB.

Relatou a denúncia, em ID 17588235, que no dia 19 de maio de 2023, por volta das 22h30min, nas proximidades da Praça da Criança, localizada na folha 29, Nova Marabá, município de Marabá, o acusado WILK COSTA DA SILVA, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma branca, subtraiu coisa alheia móvel da vítima Daniela Severo de Souza da Silva, motivo pelo qual fora preso em flagrante.

Na ocasião, a vítima se encontrava como seu amigo Marcelo no referido local quando o ora apelante se aproximou e começou a puxar conversa. Logo após, mediante ameaça exercida com o emprego de uma faca, o réu pediu que a ofendida “soltasse a sua bolsa”, subtraindo os seguintes pertences: 01 (um) aparelho celular Iphone de cor branca, 01 (um carregador, 01 (um) batom e 01 (um) perfume.

Após o crime, a testemunha Marcelo, que estava com a vítima, acionou a polícia, que por sua vez diligenciou em busca do acusado, o encontrando logo em seguida ainda em posse dos pertences subtraídos, e da faca utilizada na ação delituosa.

Em sede policial, o acusado exerceu seu direito ao silêncio, enquanto a vítima e seu amigo o reconheceram como o autor do crime. A vítima teve seus pertences restituídos.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante pela prática do crime previsto no art.
157,
§ 2º, inciso VII do CPB
.

Em ID 17588236, recebida a denúncia em 02/06/2023;

Em ID 17588267, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 29/06/2023;

Em
Sentença
, ID 17588312, o magistrado julgou procedente a denúncia para condenar WILK COSTA DA SILVA pela prática do crime tipificado no
157,
§ 2º, VII, do CPB
.

Em ID 17588325, em
recurso de apelação
, requereu a defesa, preliminarmente, a inadmissibilidade das provas constante nos autos diante da ausência de justa causa para a revista pessoal. Subsidiariamente, pleiteia pela absolvição do apelante por insuficiência de provas.

Em
contrarrazões
ao Recurso de Apelação interposto em favor Wilk Costa da Silva, ID 17588342, manifestou-se o representante do
Parquet
pelo seu
conhecimento
e
improvimento.

Nesta instância Superior a Procuradoria de Justiça, através de parecer em ID 18729408, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo manejado em favor de
Wilk Costa da Silva
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
WILK COSTA DA SILVA

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Marabá, que o condenou a cumprir pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa pela prática do crime tipificados no artigo 157,
§ 2º, VII, do CPB.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e na incidência de questionamento preliminar, passo a sua análise.

1.

PRELIMINAR – INADIMISSIBILIADADE DAS PROVAS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA REVISTA PESSOAL:

Em suas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, pela inadmissibilidade das provas, ao alegar que estas foram contaminadas pela ilicitude referente à ausência de justa causa a justificar a realização da revista pessoal.

Com efeito, prescreve o art. 244 do Código de Processo Penal que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar", sem que tal prática viole direitos fundamentais da intimidade, da honra e da imagem da pessoa, assegurados pelo art. 5º, X, da Constituição Federal.

Na hipótese
, Policiais Militares foram acionados via Niop, que informava sobre a ocorrência de um roubo, motivo pelo qual empreenderam diligências e conseguiram capturar o recorrente, o qual foi preso em flagrante ainda em posse dos produtos do roubo.

Como se observa no acervo processual, a fundada suspeita acerca do estado de flagrância em que se encontrava o recorrente justifica a atuação policial consubstanciada na busca pessoal, não havendo falar em ilicitude que implique na violação de garantias constitucionais, não se podendo desprezar, ainda, os produtos do roubo encontrados e apreendidos durante a ocorrência.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. ATUAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A permissão para a revista pessoal em caso de fundada suspeita decorre de desconfiança devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. É necessário, pois, que ela (a suspeita) seja fundada em algum dado concreto que justifique, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo. 2. Uma vez que havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no acusado, são lícitas todas as provas obtidas por meio dessa medida. 3. É possível que, durante o patrulhamento preventivo, destinado à salvaguarda da população local, bem como de bens, serviços e instalações, as guardas municipais se deparem com situação de flagrante delito ou, ainda, que, diante de notitia criminis, envolvendo qualquer dos bens jurídicos mencionados, procedam à atividade de vigilância no local indicado para se certificar de sua veracidade, hipóteses nas quais, de nenhum modo, estariam desautorizadas a agir.
4. (...). 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 621.586/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 29/09/2021)

Logo, esclarecidos e comprovados os motivos reveladores da fundada suspeita, não há nulidade na busca pessoal promovida pelos policiais, a qual foi confirmada pela apreensão dos bens subtraídos da vítima, bem como da faca utilizada na grave ameaça perpetrada contra a ofendida. Preliminar rejeitada.

2.

MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

Requer a defesa a absolvição do apelante por insuficiência de provas, ao argumento de que o conjunto probatório acostado aos autos foi baseado somente em depoimentos testemunhais. Ademais, destacou que no procedimento de reconhecimento pessoal não fora implementada a forma prescrita pelos artigos 226 e seguintes do CPP.

Quanto à apontada nulidade do reconhecimento pessoal, a decisão ora impugnada encontra-se assim fundamentada,
in verbis
:

“
(...). Preliminar de nulidade do reconhecimento.
Alega a defesa ter sido nulo o reconhecimento realizado na fase policial
.
Sem razão
,
contudo
.
Verifico que citado reconhecimento pode ser realizado como mais um dos elementos investigativos acostados aos autos
.
Sabe-se que o reconhecimento pessoal ou fotográfico realizado na delegacia não tem o condão de embasar um decreto condenatório quando for o único elemento dos autos
. No entanto,
quando aliado as demais provas colhidas sob o crivo do contraditório e, inclusive, ratificado em juízo pelas pessoas que o realizaram na fase investigativa, se torna válido a fundamentar a condenação
. Não havendo mais preliminar ou prejudicial, prossigo à análise do cerne da lide penal. (...)
.” ID 12642545.
Grifei

É cediço que a
Sexta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ
, por ocasião do julgamento do
HC nº 598.886/SC
(Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ), realizado em
27/10/2020
, propôs nova interpretação do
artigo 226 do Código de Processo Penal
, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

No presente caso, todavia, verifica-se que a condenação do ora apelante não se fundamentou somente no reconhecimento feito pela vítima, em sede policial. Tal prova apenas corroborou as demais, tais como os depoimentos das testemunhas, Sr. Marcelo Junior e policial Luan Igreja, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em depoimento prestado perante o Juízo, ID 17588289, a vítima,
Sra. Daniela Severo de Souza da Silva
, afirmou que

estava na praça com um amigo quando Wilk se aproximou e começou a puxar conversa, oportunidade em que ele exibiu uma faca grande e puxou sua bolsa contendo seus pertences, empreendendo fuga logo em seguida.

Disse que, em sede policial, reconheceu o apelante com 100% de certeza. Disse que o reconheceu pelo formato do rosto, em razão da conversa que tiveram previamente, o que facilitou o reconhecimento.

Tal relato foi corroborado pelo depoimento do amigo da vítima, a testemunha
Marcelo Candido da Silva Junior
que, ao ser ouvida em juízo, ID 17588289, rememorou que estava conversando com a vítima quando o acusado chegou, falando coisas sem sentido. Disse que, nesse momento, chamou a vítima para sair do local, pelo que o acusado pegou a bolsa de Daniela e saiu correndo.

Contou que o acusado não chegou a ameaçar a vítima com nenhuma arma, todavia, depois que ele puxou a bolsa dela, visualizou que estava com uma faca. Relatou que chamou a polícia, a qual localizou o acusado depois de 30 minutos.

Esclareceu que quando chegaram à Delegacia Wilk já estava no local, bem na entrada, tendo o reconhecido imediatamente como sendo o autor do crime.

A testemunha
Luan da Cruz Igreja
, Policial Militar, ID 17588289, relatou que houve a informação via NIOP e suspeitaram que pegaria algum caminho da Folha 29, onde existe um beco, pelo que o encontraram em menos de 5 minutos. Disse que ele entrou no beco correndo, mas conseguiram segurá-lo e prendê-lo, ainda na posse da faca e dos bens da vítima.

Pontuou que a vítima reconheceu o acusado.

Ora, da leitura dos trechos acima, verifica-se que, dos elementos probatórios que instruem o feito, a autoria delitiva do crime de roubo majorado não tem como único elemento de prova o reconhecimento efetuado pela vítima, o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Verifica-se que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento do ora apelante, mas em outras provas, como o depoimento coeso da vítima e das testemunhas, que reprisaram em juízo o depoimento prestado durante a fase inquisitiva.

Dessa forma, não foi apenas o reconhecimento realizado pela vítima que embasou a condenação do envolvido pela prática do crime em tela.

Dessume-se, portanto, das razões recursais que o apelante não trouxe elementos suficientes para o reconhecimento da aventada nulidade, sendo necessário considerar que, de fato, a decisão proferida pelo magistrado
a quo
apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. WRIT MANEJADO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO EVIDENCIADA. ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS AUTÔNOMOS. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. PENA INFERIOR A OITO ANOS. GRAVIDADE CONCRETA. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O writ é manifestamente incabível por consubstanciar inadequada substituição ao recurso próprio a ser dirigido ao Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 753.464/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, julgado em 20/09/2022, DJe 29/09/2022, e AgRg no HC n. 733.563/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/05/2022, DJe 16/05/2022). 2. Não há manifesta ilegalidade a reclamar a concessão da ordem de ofício.
3. No tocante ao pleito absolutório, a condenação criminal não está fundamentada exclusivamente em suposto reconhecimento pessoal viciado, mas também nos relatos seguros da vítima, no depoimento dos policiais e no próprio contexto da localização da res furtiva na posse do acusado. Assim, existindo elementos probatórios autônomos, não há como reconhecer a nulidade pretendida.
4. (...). 7. Agravo Regimental não provido. (AgRg no HC n. 892.737/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024.) (GRIFEI).

Acrescente-se que, na hipótese, o apelante foi detido em poder da res furtiva. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISO II E VII, DO CP. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226, DO CPP. AUTORIA FUNDAMENTADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.
2. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226, do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.

3. No presente caso, a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento feito pelas vítimas, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, mas em outras provas
, como a apreensão da res furtiva em poder do recorrente.
4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.465.174/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024.) (GRIFEI).

No mais, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não sendo a tese defensiva suficiente a desconstruir os testemunhos colhidos durante a fase investigativa e corroborados perante o Juízo.

A materialidade está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo

majorado, especialmente
pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 17588199),
Auto de Apreensão do Objeto (ID 17588199, pág. 7) e Auto de Entrega (ID 17588199, pág. 13).

No que pertine à autoria do delito, observo que
os depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas, tanto em fase investigativa quanto em Juízo, se mantiveram coerentes e coesos, e todos confirmam os termos da denúncia, ou seja, que o ora apelante, subtraiu os pertences de Daniela Severo de Souza da Silva, não havendo que se falar em ausência de provas, pois, conforme a vasta jurisprudência, a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevância.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo majorado pela grave ameaça exercida com emprego de arma branca, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isentem de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.
2. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 849.435/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) (GRIFEI).

Por oportuno, ressalto que o depoimento do policial tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado como válido, pois não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado por tal agente público, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade quando coeso e harmônico, como no presente caso, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
NULIDADE. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. PARADIGMAS FIRMADOS EM HABEAS CORPUS, MANDADO DE SEGURANÇA E RECURSOS ORDINÁRIOS EM MANDADO DE SEGURANÇA E HABEAS CORPUS E CONFLITOS DE COMPETÊNCIA. DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDA. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. CONFRONTO ENTRE OS ELEMENTOS OBTIDOS NAS FASES EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL. CRIVO DO CONTRADITÓRIO.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. (...).

3. Verificado que as instâncias ordinárias, ao concluir pela condenação, confrontaram elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente - submetidas, portanto, ao crivo do contraditório e da ampla defesa -, não há como reconhecer a apontada violação do art. 155 do Código de Processo Penal. (AgRg no AREsp 580.314/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 09/08/2018).
4.

São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito.
(AgRg no Ag 1336609/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 14/08/2013).

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.970.832/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.) (GRIFEI).

Os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar absolutamente nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se absolver o recorrente, nos moldes da fundamentação supra.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação, para, no mérito, negar-lhe provimento, conforme razões explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 29 de julho de 2024.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/07/2024